Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória por ameaça em contexto de violência doméstica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber a autoria e a materialidade do crime estão confirmadas.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo mantido com a ofendida.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e não provido.